Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-10.2015.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-10.2015.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACILENE MARIA GOMES BATISTA - CPF: 246.131.181-15 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JAILTON DE PAULA SOARES - CPF: 895.683.541-15 (EMBARGANTE), ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES - CPF: 580.589.661-34 (EMBARGANTE), JOCINEIDE BATISTA SOARES - CPF: 001.524.211-06 (EMBARGANTE), JOSIANE BATISTA SOARES - CPF: 016.570.781-08 (EMBARGANTE), RICARDO VENERO SOARES - CPF: 580.535.571-04 (EMBARGANTE), RAQUEL VENERIO SOARES - CPF: 580.479.211-34 (EMBARGANTE), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0011-83 (EMBARGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES - CPF: 580.589.661-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GRACILENE MARIA GOMES BATISTA - CPF: 246.131.181-15 (EMBARGADO), JAILTON DE PAULA SOARES - CPF: 895.683.541-15 (EMBARGADO), JOCINEIDE BATISTA SOARES - CPF: 001.524.211-06 (EMBARGADO), JOSIANE BATISTA SOARES - CPF: 016.570.781-08 (EMBARGADO), RAQUEL VENERIO SOARES - CPF: 580.479.211-34 (EMBARGADO), RICARDO VENERO SOARES - CPF: 580.535.571-04 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0011-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargantes:
Gracilene Maria Gomes Batista e Outros e Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda.

Embargados:

os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargantes:
Gracilene Maria Gomes Batista e Outros e Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda.

Embargados:

os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Graciele Maria Gomes Batista e outros
e
Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte
Ltda
.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n.
0000807-10.2015.8.11.0035
,

que deu provimento ao apelo interposto pelos autores, ora embargados, para reformar em parte a sentença recorrida, afim de

condenar a requerida, ora embargante, solidariamente, com a litisdenunciada,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A -, esta no limite da apólice contratada, ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora (1% a.m) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como no ônus de sucumbência, a fim de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que se fixou

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Apontam, os autores-embargantes, a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se corresponde a importância para cada um dos beneficiários ou se será entre eles rateados, o que torna a quantia ínfima.

Por sua vez, as requeridas sustentam a existência de omissões a serem sanadas nos embargos, que conduzem à nulidade do processo por violação ao contraditório, em razão da existência de acordão anterior que tratou de questão de mérito (prescrição) antes da citação da ré e sem oportunizar-lhe a ampla defesa.

No ponto, diz que ao receber o recurso de apelação contra a decisão que reconheceu a prescrição, o e. relator dispensou

a intimação da apelada, para manifestar em contrarrazões, cujo procedimento não poderia ter sido escusado, em prejuízo ao direito de defesa, sendo por isso, nulos os procedimentos adotados quando do recebimento do primeiro recurso.

Segue sustentando a prescrição da pretensão indenizatória, porque a ação foi proposta 12 (doze) anos após o fato danoso e alega que não fora enfrentada a tese da prescrição trienal.

Pontua que a apuração criminal era desnecessária para o ajuizamento da ação civil, porque as responsabilidades são diversas e envolvem pessoas distintas, sendo inaplicável a regra do art. 200 do CC.

Diz que o transito em julgado da ação criminal que sustenta a tese prescricional se deu em 19.06.12, e que a ação apenas foi distribuída em 22.06.15, quando decorrido o prazo prescricional trienal.

Aponta a culpa concorrente da vítima do acidente, que estava viajando na carroceria do veículo, o que contribuiu para o evento morte.

Alega o desparecimento do dano moral, pelo decurso do prazo de 12 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação indenizatória, e que a pretensão esta extinta pela s
upressio
, vez que criou na apelante a legítima expectativa de que não seria demandada.

Prequestiona os dispositivos infralegais e constitucionais apontados, e, forte em tais argumentos, p
ostula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam saneadas as omissões assinaladas.

Contrarrazões coligidas pela seguradora no Id n. 131752696, pela rejeição dos aclaratórios dos autores.

Decorreu prazo sem contrarrazões pelos autores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,13 de julho

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargantes:
Gracilene Maria Gomes Batista e Outros e Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda.

Embargados:

os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, apontam os embargantes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbra os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir.

Dessarte, os pontos tidos por omissos pela empresa embargante, voltam-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. Diz que não lhe foi oportunizado o contraditório na fase recursal quando da rejeição da tese da prescrição.

Mercê dos argumentos postos, não há qualquer omissão a ser sanada no tocante, seja porque preclusa a irresignação, pois quando da rejeição da prejudicial de mérito no julgamento do Recurso de Apelação n. 153.011/2016, a empresa, ora embargante, não se insurgiu, restando transitado em julgado o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado no acórdão, seja, porque, neste recurso, a matéria foi afastada pela coisa julgada.

Veja:

“[...]

não cabe mais debater acerca da prescrição, porquanto já afastada por decisão transitada em julgado proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 153.011/2016, da relatoria deste magistrado que assim restou ementado: AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 200, CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – CONTAGE DO PRAZO A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite. [....]”

De mais a mais, em recente julgamento, o STJ consolidou entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida contra o autor do ato ilícito flui a partir do trânsito em julgado da sentença penal, pois enquanto pendente a apuração dos fatos no juízo criminal, a vítima não poderia antever o resultado do processo, de modo que não é possível surpreendê-la, afastando-se a aplicação do art. 200 do CC/2002, simplesmente porque não houve condenação na esfera penal.

Confira:

“[...]
O art. 200 do CC/2002 assegura que o prazo prescricional não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal”.
[STJ. 3a Turma. REsp 1.987.108-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29/03/2022 (Info 732)]

Quanto aos demais pontos,
aponta a culpa concorrente da vitima do acidente, que estava viajando na carroceria do veículo, o que contribuiu para o evento morte e alega o desparecimento do dano moral, pelo decurso do prazo de 12 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação indenizatória, e que a pretensão esta extinta pela s
upressio
, vez que criou na apelante a legitima expectativa de que não seria demandada.

Tais matérias, seja por um ou outro fundamento, buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, seja amparado no decurso do prazo prescricional, seja fundamentado na boa-fé objetiva.

Logo, revela inconformismo da embargante com o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado, o que não pode ser revisto pela via dos embargos de declaração
, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

No que pertine à contradição alegada pelos autores,
quanto ao valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se corresponde à importância para cada um dos beneficiários ou se será entre eles rateados, o que torna a quantia ínfima, a fixação do valor foi pautado em casos semelhantes decididos por esta e. Corte de Justiça, à vista do fato ilícito, sendo devido aos autores da demanda, não havendo qualquer contradição no ponto.

A vista disso resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022